Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cancelamento do contrato. Ilegitimidade passiva da operadora não observada. Operadora e administradora respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Ausência de notificação prévia. Envio de e-mail e SMS sem comprovação de recebimento pelo beneficiário. Meios inidôneos para dar ciência acerca do cancelamento. Precedentes do TJDFT. Tema 1.082 do STJ. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que as rés restabeleçam o contrato de seguro-saúde, declarar a inexistência de débitos em relação às parcelas vencidas até o mês de fevereiro de 2024, além de condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
A questão em discussão são três: (i) saber se as partes recorrentes observaram a legislação e jurisprudência pertinentes para efetuar o cancelamento do contrato de seguro-saúde do autor; (ii) saber se a operadora possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda e (ii) verificar se o contexto vivido pelo recorrido enseja o cabimento de danos morais.
III. Razões de decidir
A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, tendo em vista que a apelante é prestadora de serviços de saúde, se enquadrando ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o, do CDC. Já o apelado é consumidor, pois é destinatário final do serviço adquirido (art. 2o, do CDC). Nos termos do art. 34, do CDC, o fornecedor do produto ou do serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Além disso, o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal preceitua que, na hipótese em que a ofensa envolver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Por fim, o art. 25, § 1o preconiza que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. No caso em tela, a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante.
Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, o STJ já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
No caso concreto, as apelantes não lograram êxito em demonstrar a inadimplência do apelado por período superior a 60 dias tampouco demonstraram a notificação dentro do prazo de 50 dias a contar da inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98). Logo, a rescisão unilateral do plano de saúde mostrou-se indevida, de forma que os pedidos das apelantes não merecem prosperar. O art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998 não possui aplicação restrita aos casos de contratos individuais de plano de saúde, mas também aos contratos coletivos por adesão. No que concerne à notificação do cancelamento por meio de e-mail e SMS ao usuário, vale relembrar que tais meios são inidôneos, porquanto o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que tais comunicações devem ser realizadas pela via postal com aviso de recebimento, dada a relevância do bem jurídico que visam proteger, qual seja, o direito à saúde.
O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedor, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
IV. Dispositivo
Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009: art. 17; Lei no 9.656/1998: art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07107426820238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024; TJDFT, AGI 07026316420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024; TJDFT, APC 07327729720238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024; STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Tema 1.082; TJDFT, APC 07022615920238070020, Relator(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023; TJDFT, APC 07219930220228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023.